Tribunal: TJBA
Processo: 8002771-92.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002771-92.2024.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

APELADO: ANGELA MARIA NUNES NOU

Advogado(s)
:
JOAO CHAGAS REBOUCAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. IPTU. IMÓVEL SITUADO EM ÁREA LIMÍTROFE ENTRE MUNICÍPIOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. NATUREZA RELATIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO CRITÉRIO ESPACIAL DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL NA CIRCUNSCRIÇÃO TERRITORIAL DO ENTE TRIBUTANTE. DOCUMENTAÇÃO AUTORAL APTA A GERAR DÚVIDA RAZOÁVEL. CADASTRO MUNICIPAL INSUFICIENTE. RISCO DE BITRIBUTAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELO ENTE PÚBLICO. ART. 373, INC. II, DO CPC. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Lauro de Freitas contra sentença que, nos autos de ação declaratória proposta por Ângela Maria Nunes Nou, reconheceu a inexigibilidade de créditos de IPTU incidentes sobre imóvel cuja localização territorial é controvertida, afastando a legitimidade do ente municipal para a cobrança.

II. Questão em discussão

2. Discute-se:
a) se o Município de Lauro de Freitas demonstrou, de forma inequívoca, que o imóvel objeto da lide se encontra situado dentro de sua circunscrição territorial;
b) se a presunção de legitimidade do lançamento tributário é suficiente para sustentar a exigência fiscal diante de impugnação específica;
c) se houve cumprimento do ônus probatório pelo ente público quanto ao critério espacial da hipótese de incidência do IPTU;
d) se deve ser mantida a declaração de inexigibilidade do crédito tributário.

III. Razões de decidir

3. A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos possui natureza relativa, não dispensando o ente público de comprovar os pressupostos de validade do lançamento tributário quando especificamente questionados em juízo.

4. O IPTU, nos termos do art. 32 do CTN, exige, para sua incidência válida, a comprovação de que o imóvel se encontra localizado na zona urbana do Município que promove a cobrança, sendo o critério espacial elemento essencial da hipótese de incidência tributária.

5. No caso, a parte autora apresentou documentação consistente, incluindo registros imobiliários, elementos cartográficos e dados de georreferenciamento, aptos a suscitar dúvida razoável acerca da localização do imóvel em área limítrofe entre municípios.

6. O Município apelante, por sua vez, limitou-se a invocar registros cadastrais internos e a presunção de legitimidade do lançamento, sem produzir prova técnica idônea capaz de afastar os elementos apresentados pela parte autora.

7. Em hipóteses envolvendo delimitação territorial, exige-se prova robusta e inequívoca da localização do bem, não sendo suficiente a mera inscrição em cadastro municipal.

8. A ausência de comprovação do critério espacial compromete a validade do lançamento tributário, impondo o reconhecimento da inexigibilidade do crédito, sob pena de violação aos princípios da legalidade tributária e da segurança jurídica, bem como de admissão de potencial bitributação.

9. Diante disso, resta caracterizado o descumprimento do ônus probatório previsto no art. 373, inc. II, do CPC pelo ente público, impondo-se a manutenção da sentença.

IV. Conclusão

Recurso conhecido e improvido.
Sentença mantida integralmente. Honorários advocatícios majorados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da

Apelação Cível n.º
8002771-92.2024.8.05.0150
,
sendo Apelante
o Município de Lauro de Freitas
e Apela
da
Ângela Maria Nunes Nou
,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11